Tribunal: STF
Processo: RHC 117108
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo. Não conhecimento da impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser ele substitutivo de recurso ordinário constitucional cabível. Admissibilidade. Análise do mérito, ademais, empreendida pela Turma, que concluiu pela concessão de habeas corpus de ofício. Pena-base. Consideração na fixação da pena as consequências da infração. Prejuízo elevado. Elemento validamente considerado. Imposição de regime inicial mais gravoso. Exame do tema diretamente pela Suprema Corte. Impossibilidade. Supressão de instância. Recurso não provido.



    1. A decisão impugnada está em perfeita sintonia com manifestação deste Supremo Tribunal pela inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Precedentes.



    2. A despeito do não conhecimento do writ, a Quinta Turma acabou por fazer a análise do mérito da impetração, corrigindo o manifesto constrangimento ilegal.



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    4. A consideração, nas circunstâncias judiciais, da expressão financeira do prejuízo causado à vítima não constitui elemento ínsito ao tipo, podendo ser validamente observada na fixação da pena-base imposta ao infrator. É o que, aliás, impõe o art. 59 do Código Penal, ao determinar que o juiz, na fixação da reprimenda, faça a valoração, entre outros elementos, das consequências da infração, o que, a toda evidência, subsume o maior ou menor prejuízo que um crime de roubo venha a causar à vítima.



    5. Quanto ao pedido de fixação do regime semiaberto, deve-se destacar que o Superior Tribunal de Justiça, não vislumbrando ilegalidade flagrante, deixou de manifestar-se sobre o tema, mesmo sob a óptica da concessão de ordem de ofício. Portanto, sua apreciação, de forma originária, pela Suprema Corte configuraria inadmissível supressão de instância.



    6. Recurso não provido.